Tribunal: TCU
Processo: 014.187/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da distribuição das transferências constitucionais no segundo semestre do exercício de 2020.

Inteiro teor:
Acórdão 1483/2021-TCU-Plenário 1. Processo TC Processo 014.187/2021-3 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Relatório de Acompanhamento. 3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 4. Órgãos/Entidades: Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria Especial da Receita Federal e Banco do Brasil S.A. 5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental. 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório de acompanhamento referente à verificação da distribuição das transferências constitucionais no segundo semestre do exercício de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em conformidade com os dispositivos constantes do caput do art. 159 da Constituição Federal, os montantes arrecadados e destinados, no segundo semestre de 2020, à composição das seguintes transferências: 9.1.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consoante o inciso I da referida regra constitucional; 9.1.2. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), conforme o inciso II da referida regra constitucional; 9.1.3. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme o inciso III da referida regra constitucional; 9.2. considerar em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam a matéria os valores distribuídos por beneficiário, no segundo semestre de 2020, para as seguintes transferências: 9.2.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa TCU 175, de 20/3/2019; 9.2.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa TCU 179, de 20/11/2019; 9.2.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), conforme a Decisão Normativa TCU 177, de 29/7/2019; 9.2.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme a Decisão Normativa TCU 181, de 12/2/2020; 9.2.5. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme as Portarias Interministeriais MEC/ME 4, de 27/12/2019; 2, de 10/8/2020; e 3, de 25/11/2020; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Brasil S.A., esclarecendo que o Relatório e o Voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.